Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0723840-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIA APARECIDA DE FARIA PINHEIRO E OUTROS AGRAVADOS: ANTÔNIO TEIXEIRA RODRIGUES, GERALDA PEREIRA ABDON E TERRACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA DE FARIA PINHEIRO E OUTROS, em desfavor de ANTÔNIO TEIXEIRA RODRIGUES, GERALDA PEREIRA ABDON e TERRACAP, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 60148907 (ID do Agravo), proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença no 0010581-77.1978.8.07.0001, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator